Tribunal: TJDFT
Processo: 0709787-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0709787-40.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: FRANCISCO DE SOUSA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público (ID 47365269), dê-se vista à Defesa do embargado FRANCISCO DE SOUSA (Defensoria Pública do DF). 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 5 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator